Tribunal: CARF
Processo: 10880.676737/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.676737/2009-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.998 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Assunto

Recorrente
KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1302-000.997, de 17 de
agosto de 2021, prolatada no julgamento do processo 10880.676738/2009-84, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I, que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
O presente processo se originou da apresentação pela Recorrente da Declaração de
Compensação (DComp), por meio da qual compensou suposto pagamento a maior que o devido
a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$ (...), com débito de sua
responsabilidade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.676737/2009-30
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.676737/2009-30

O Despacho Decisório proferido pela autoridade administrativa não reconheceu o
suposto direito creditório e não homologou a compensação declarada, posto que o pagamento
apontado pelo sujeito passivo se encontrava inteiramente alocado ao débito por ele confessado
em relação ao mesmo tributo e período de apuração.
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual alega que:
(i)
realizou, no mês de outubro de 2007, quatro remessas ao exterior à
empresa KC Incorporation, a título de pagamento de royalties, efetuando,
em relação a cada uma delas, recolhimentos a título de IRRF (código de
receita 0422);
(ii)
ao efetuar o recolhimento de que trata a DComp sob exame, porém,
equivocou-se na taxa de conversão da moeda, de modo que efetuou
recolhimento a maior que o devido;
(iii)
o Despacho Decisório que não homologou a compensação do referido
indébito é vago e lacônico, não sendo possível se concluir se a decisão
decorreria do entendimento de que o pagamento por ela realizado estaria
correto ou se não teria sido identificado crédito por não ter havido a
retificação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), o que representa cerceamento do seu direito de defesa;
(iv)
esqueceu-se de realizar a retificação da DCTF em que declarou o débito a
título de IRRF referente ao período de outubro de 2007, porém tal fato não
inviabilizaria o reconhecimento do seu direito, em decorrência do
princípio da moralidade e da vinculação imposta ao ato de lançamento
pelo art. 142 do CTN;
(v)
poderia, ainda por ocasião da Manifestação de Inconformidade, proceder à
retificação da referida DCTF, por ausência de vedação legal.
O Acórdão recorrido afastou a nulidade do Despacho Decisório, ao considerar que
foi apontada, com exatidão, a causa para a não homologação da compensação, e o contribuinte
demonstrou haver compreendido o referido motivo.
A decisão, embora compreendendo que a ausência de retificação da DCTF não
seria óbice à demonstração do indébito por parte do contribuinte, considerou que a referida
demonstração exigiria prova documental, o que não teria sido realizado nos presentes autos, onde
sequer o contrato de câmbio correspondente à remessa teria sido juntado.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário, no qual repete o relato
acerca da origem do indébito alegado, desta feita fazendo juntada do contrato de câmbio
correspondente ao pagamento supostamente realizado a maior que o devido.
É o Relatório.
Voto
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.676737/2009-30

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, tendo
apresentado seu Recurso dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o
Recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente
constituído nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, combinado com o art. 1o da
Portaria CARF no 146, de 2018.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2
DAS
PROVAS
APRESENTADAS
COM
O
RECURSO
VOLUNTÁRIO
Como relatado, apenas com a apresentação do Recurso Voluntário, a
Recorrente apresentou os contratos destinados a comprovar os equívocos
que teria dado azo ao recolhimento a maior que o devido.
Caberia, portanto, a discussão acerca do conhecimento dos referidos
documentos, em decorrência do contido no art. 16, §§4o e 5o, do Decreto
no 70.235, de 1972:
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.676737/2009-30

O referido dispositivo, no entender deste julgador, realiza, com bastante
êxito, a conjugação entre a formalidade exigida pelo processo
administrativo (em atenção à distribuição do ônus da prova, ao princípio
da segurança jurídica e à previsão do duplo grau de jurisdição) e o
princípio da verdade material.
A jurisprudência deste Conselho, contudo, no que considero uma
supervalorização deste último princípio, tem sido excessivamente
generosa na interpretação do referido dispositivo, tornando-o, a meu ver,
praticamente “letra morta”.
No caso sob exame, porém, ainda que considere que a Recorrente, desde
a Manifestação de Inconformidade deveria ter trazido todas as provas
hábeis para comprovar os equívocos que geraram o pagamento indevido,
considero possível se entender que as novas provas apresentadas se
destinam a contrapor as razões somente apresentadas pelo julgador de
primeira instância, de modo que a preclusão do direito da Recorrente
estaria afastada pela alínea “c” do §4o do dispositivo legal em questão.
Deste modo, tomo conhecimento dos novos elementos de prova
apresentados.
3 DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
O recolhimento supostamente realizado a maior que o devido se
relaciona com o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) previsto nos
arts. 708 e 710 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 708. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, à alíquota de vinte e
cinco por cento, os rendimentos de serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes derivados do Brasil e recebidos por pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, independentemente da forma de
pagamento e do local e data em que a operação tenha sido contratada, os serviços
executados ou a assistência prestada (Decreto-Lei no 1.418, de 3 de setembro de
1975, art. 6o, Lei no 9.249, de 1995, art. 28 e Lei no 9.779, de 1999, art. 7o).
Parágrafo único. A retenção do imposto é obrigatória na data do pagamento,
crédito, entrega, emprego ou remessa dos rendimentos (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 100).
[...]
Art. 710. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o
exterior a título de royalties, a qualquer título (Medida Provisória no 1.749-37, de
1999, art. 3o).
O recolhimento do referido tributo deve ser realizado na própria data da
ocorrência do fato gerador, conforme Art. 70, inciso I, alínea a.1, da Lei
no 11.196, de 2005:
Art. 70. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de
2006, os recolhimentos do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e do
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.676737/2009-30

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários - IOF serão efetuados nos seguintes prazos:
I - IRRF:
a) na data da ocorrência do fato gerador, no caso de:
1. rendimentos atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior;
A taxa de câmbio a ser utilizada no cálculo do IRRF, de outra parte, é
regulada pelo art. 3o da Lei 9.816, de 13 de agosto de 1999 (fruto da
conversão da Medida Provisória no 1.818, de 25 de março de 1999):
Art.3o Para fins de determinação da base de cálculo dos tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal, o valor em reais das transferências do e para o
exterior será apurado com base na cotação de venda, para a moeda,
correspondente ao segundo dia útil imediatamente anterior ao da
contratação da respectiva operação de câmbio ou, se maior, da operação de
câmbio em si.
O referido dispositivo foi regulamentado pela Instrução Normativa SRF
no 41, de 19 de abril de 1999:
Art. 1o Para fins de determinação da base de cálculo dos tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal, o valor em reais das transferências do e para o
exterior será apurado com base na cotação de venda, para a moeda,
correspondente ao segundo dia útil imediatamente anterior ao da contratação da
respectiva operação de câmbio ou, se maior, da operação de câmbio em si.
Art. 2o A taxa de câmbio a que se refere o artigo anterior será obtida mediante
acesso ao Sistema de Informações Banco Central - SISBACEN, por meio da
transação "PTAX800, opção 05 - Cotações para Contabilidade".
A Recorrente sustenta que efetuou, em 30 de outubro de 2007, remessa
ao exterior, a título de pagamento de royalties à pessoa jurídica KC
Corporation, no valor de US$572,526.00, em relação à qual recolheu o
valor de R$ 228.942,09, a título de IRRF (código de receita 0422),
calculada sobre a base reajustada de US$673,560.00.
Alega, porém, que, com base na taxa de conversão vigente para a moeda,
o IRRF devido importaria, apenas, em R$ 179.355,56, de modo que faria
jus à restituição do valor recolhido a maior (R$ 49.586,53).
O Contrato de fls. 81/84 comprova a remessa, na referida data, e no
citado montante, à Kimberly-Clark Corporation. Ali, há a informação de
imposto recolhido no valor de R$ 179.355,56, porém, por conta do
credor, o que se chocaria com as informações prestadas pela Recorrente,
e não lhe daria o direito à restituição/compensação do IRRF.
De outra parte, por força do art. 3o da Lei 9.816, de 1999, a taxa de
câmbio a ser considerada para a apuração do IRRF é a do dia 26/10/2007,
ou seja, 1,7752 (conforme fl. 85), em consonância com as alegações da
Recorrente.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.676737/2009-30

Inexiste nos autos, contudo, qualquer documento que esclareça o valor
que deveria ser pago pela Recorrente à credora, e, ainda, o montante
deduzido pela Recorrente na sua escrituração.
Deste modo, entendo necessária a conversão do julgamento em
diligência, para que a autoridade administrativa da Unidade de Origem
intime a Recorrente a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias:
(i)
o contrato de licença de uso firmado com a Kimberly-Clark
Corporation que deu margem à transferência de recursos em questão;
(ii)
documentos relativos à averbação/registro do contrato junto ao
Banco Central do Brasil;
(iii) as folhas dos Livros Diário/Razão relacionadas com os registros de
todos os valores envolvidos na discussão (contas contábeis atinentes à
obrigação contratual, ao seu pagamento, à retenção e recolhimento do
IRRF, e à apuração do IRPJ devido por estimativa e ao final do ano-
calendário).
Após o decurso do referido prazo, atendida ou não a intimação, retorne-
se o processo para julgamento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital